Tribunal: TJDFT
Processo: 0731296-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR. MAJORAÇÃO.
1. A quantificação do dano moral deve seguir o método bifásico. No caso de inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, tem-se fixado, em média, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que inexistem fatores para aumentar ou reduzir essa quantia na espécie.
2. Na forma do art. 85, §8o, do CPC, sendo a condenação, o valor da causa e o proveito econômico irrisórios, a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita por apreciação equitativa.
3. O art. 85, §8o-A, do CPC, acrescido pela Lei n. 14.365/2022, não deve ser interpretado literalmente, o que levaria a situações que prejudicariam o próprio exercício do direito de ação, por meio da imposição de valor elevadíssimo a causas de reduzida complexidade. Sua interpretação deve ser sistemática, com a conjugação dos demais critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC. Além disso, incumbe ao interessado trazer esse documento para aplicação. Honorários majorados, em extensão inferior à pretendida.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.